Tribunal: STF
Processo: Rcl 61968
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Luiz Carlos da Costa contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal exarado no Recurso Extraordinário com Agravo 1.386.994/SP, para a garantia de observância da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.678/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    O reclamante narra o seguinte:



    “[...] trata-se de ação de improbidade administrativa, por déficit orçamentário, em que o reclamante foi condenado com fulcro no artigo 11 da Lei nº 8.429/92, pelo TJSP, houve [..] interposição Recurso Extraordinário, não admitido na origem, ao depois, o peticionário interpôs Agravo Denegatório de Recurso Extraordinário - ARE, que foi negado monocraticamente. [...]



    Contra a decisão monocrática foi interposto Agravo Interno (Agravo Regimental) distribuído ao Ministro Nunes Marques, da 2ª Turma do Excelso Pretório, tendo sido negado provimento ao recurso [...].



    [...]



    O reclamante em razão, da não observação da ordem liminar expedida pelo Ministro Gilmar Mendes, [sic] em sede de Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.678- Distrito Federal. ADI – Partido Socialista Brasileiro – PSB, contra o inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992, que concedeu ordem liminar para suspender os efeitos da norma citada da expressão ‘suspensão dos direitos políticos’ alertou e comunicou a Turma.



    Todavia, ao Agravo Interno foi negado provimento, mantendo-se a decisão do TJSP, como se decisão liminar na ADI 6.678, não estivesse vigorando. contrariando decisão vinculante e ‘erga omnes’ do próprio STF, na referida MEDIDA CAUTELAR.” (doc. eletrônico 1, pp. 2-3)



    Prossegue aduzindo que:



    “[...] o recurso foi aditado por fato superveniente (deferimento da Medida Cautelar) a interposição do Recurso Extraordinário, eis que a ordem do Ministro Gilmar Mendes na ADI 6.678, deferiu ordem liminar [...].



     [...] Com o improvimento do Agravo Interno interposto [pela Segunda Turma do STF], o reclamante interpôs embargos de declaração, que foi julgado virtualmente, sendo também negado provimento, conforme Ata de Julgamento de 08/08/2023 [...]” (doc. eletrônico 1, pp. 3-4).



    Reitera que:



    “[...] antes do julgamento dos embargos de declaração, o reclamante peticionou apresentando exceção de inelegibilidade, eis que o peticionário, mesmo com o advento da Medida Cautelar referida, não teve ressalvada nas decisões proferidas, ao menos o condicionante que aqueles condenados no artigo 11 da Lei 8,429/92, não poderiam ter os direitos políticos suspensos, como determinou a decisão do Ministro Decano do Supremo Tribunal Federal.



    Na decisão na Medida Cautelar o Ministro Gilmar Mendes no final assim determinou:



    “...Ante o exposto, defiro a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, § 3º, Lei 9.868/1999), com efeito ex nunc (art. 11, § lº, da Lei 9.868/99), inclusive em relação ao pleito eleitoral de 2022, para:



    (a) conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário; e



    (b) suspender a vigência da expressão "suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos" do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992.” (doc. eletrônico 1, pp. 4-5).



    Pontua que:



    “não se pretende a cassação das decisões proferidas pela 2ª Turma. No entanto que seja observada a decisão proferida pelo Decano do STF na Medida Cautelar na ADI 6.678 – DF” (doc. eletrônico 1, p. 5).



    Ao final, requer a suspensão liminar do feito que deu origem a esta reclamação e, no mérito:



    “[...] seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, para ressalvar as decisões a Medida Cautelar na ADI 6.678-DF, que suspendeu a expressão suspensão dos direitos políticos, do inciso III, do artigo 12 da Lei 8.429/92 (LIA).” (doc. eletrônico 1 - p. 11).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A presente demanda não deve ser conhecida, porquanto o Supremo Tribunal Federal tem a jurisprudência firme de que não é admissível o manejo da reclamação constitucional contra decisões de seus próprios Ministros ou órgãos fracionários.



    Em que pesem os argumentos do reclamante a respeito da matéria de fundo da controvérsia originária, esta não é a via processual adequada para veicular a demanda ora formulada.



    Com efeito, o Plenário e as Turmas do Supremo Tribunal Federal tiveram a oportunidade de reiterar esse entendimento nos seguintes julgados:



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A jurisprudência do SUPREMO é firme no sentido de que não cabe a utilização do instrumento constitucional da Reclamação visando à cassação de decisões de Ministros ou Turmas desta SUPREMA CORTE, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria CORTE (Rcl 28.209 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; Rcl 27.049 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/12/2017).



    2. Na medida em que o objeto de apreciação no julgamento do ARE 1.289.257, no qual proferido o ato reclamado, foi acórdão que contrariou jurisprudência dominante desta CORTE, a Repercussão Geral da matéria é presumida, nos termos do art. 1.035, § 3º, I, do CPC. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 50.175 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 10/1/2022 - grifei).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF.



    1. Agravo interno em reclamação em que se impugna acórdão que já foi objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo (ARE 1.344.422), o qual teve o seu seguimento negado em decisão monocrática por mim proferida. As alegações aduzidas na presente reclamação foram apreciadas pela Primeira Turma desta Corte em sede de agravo interno interposto no referido processo. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 51.255 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE FOI OBJETO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – O instrumento processual da reclamação, como medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade de competência desta Suprema Corte e fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 37.713 AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 12/5/2020 - grifei)



    No mesmo sentido, Rcl 62967/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19/10/2023 e Rcl 63153/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, 31/10/2023.



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.  



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC/2015). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - Esta Suprema Corte entende que reclamação que invoque caso paradigma de repercussão geral apenas é cabível se ocorrer equívoco na aplicação dessa sistemática a recurso extraordinário interposto pelo reclamante. Além disso, quando houver negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, I, a, do CPC), é necessário o anterior julgamento do cabível agravo interno. II - O que pretendem os agravantes, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo ao qual se nega provimento.” (Rcl 61810 AgR/RN, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1/12/2023; grifei)



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:  



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020).



    Posto isso, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator